Tribunal: TJMT
Processo: 1004608-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1004608-46.2020.8.11.0000 (ID 68705482 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – ÁGUA BOA)
Agravantes : JOSÉ MARIA SCOTON e outro
Agravado : ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI
Número do Protocolo : 1004608-46.2020.8.11.0000 (Id. no 68705482)
JOSÉ MARIA SCOTON e ROGÉRIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI contra a decisão monocrática vinculada ao Id. no 60199456, mantida e integrada pela decisão vinculada ao Id. no 68298965, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento no 1004608-46.2020.8.11.0000 em razão do desatendimento à ordem de recolhimento em dobro do preparo recursal.
Os agravantes circunstanciam que interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento no 1004608-46.2020.8.11.0000 contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Número Único 1000650-91.2017.8.11.0021) ajuizada contra os agravantes pelo ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI, deferiu pleito de reintegração liminar dos autores na posse da área denominada “Fazenda Rio Manso”, objeto da matrícula n. 34.722 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT (cf. Id. no 34649952), e recorreram porque, segundo alegam, referida decisão fora proferida sem que houvesse provas de que realmente a fazenda estaria ali localizada.
Expõem que o Agravo de Instrumento foi recebido pelo relator, sendo o efeito suspensivo inicialmente negado, contudo, após a interposição de embargos de declaração, recebidos como pedido de reconsideração, o eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, atuando em substituição legal, deferiu o pleito, suspendendo a decisão agravada.
Alegam que “o juízo de admissibilidade do recurso foi plenamente operado na decisão Id. 34892498, onde fora admitida interposição recursal, tal como efetivada (CPC, artigo 1.019, ‘caput’), de modo que autorizado seu processamento” (cf. Id. no 68705482 - pág. 3), inclusive referida decisão restou mantida com o desprovimento do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Elsio Marchesi.
Expõem que, após o julgamento do mencionado Agravo Interno, os agravantes foram surpreendidos pela “decisão monocrática Id. 60199456, não conhecendo do agravo e declarando-o manifestamente inadmissível por não comprovar no ato da interposição do recurso o preparo recursal, nos termos dos artigos 932, III, e 1.017, §1o, do CPC, e no artigo 51, I -B e L, do Regimento Interno do TJMT”, sendo que, “mesmo com a oposição de Embargos de Declaração visando o prequestionamento da matéria e até mesmo para sanar eventuais omissões contidas na decisão, o MM. Des. Relator entendeu por bem não acolhê-los e ainda, injustamente, sem qualquer tipo de fundamentação aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa” (cf. Id. no 68705482 - pág. 4).
Afirmam que o recolhimento do preparo recursal foi feito tempestivamente, “nos termos do Provimento 22/2016 – CGJ, da Portaria no 844/2018 -PRES, e da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, justamente no ato da interposição dos autos originais (Id. 34825498)”, e que essa questão já estava superada, de modo que a decisão de inadmissibilidade do recurso “causou tamanha e desnecessária confusão, sem demonstrar seu móvel, em momento impróprio, quando a demanda chegaria a um deslinde”, distanciando-se “de tudo o que estava assentado e assegurado até então, ainda mais na iminência de juntada de laudo pericial já feito, pendente de colação por parte do zeloso perito, o qual, só para adiantar, constatou in loco a favela rural dos agravados, em oposição à verdadeira acrópole dos agravantes (sede, curral, cercas, equipamentos – fotografias juntadas)”, impondo-se a sua reversão “para acalmar a insegurança processual causada ou justificar sua decisão, com maior precisão, eis que os agravantes citam e juntam data, página, id e cópia do recolhimento equivocadamente desconsiderado” (cf. Id. no 68705482 - pág. 4/5).
Afirmam que “por conta da confusão cercada sobre o provimento 844/2018-PRES, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, atualmente, julga mais processos sobre deserção, do que qualquer outro feito”, sendo que, “de tudo que dos autos consta, não há que se falar em deserção, se tanto no parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018 da Presidência, quanto no parágrafo único do art. 46 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, cujas redações são idênticas, este Poder se limita a conferir ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para comprovar o pagamento do respectivo preparo, NÃO EXPLICANDO se o prazo é apenas para a comprovação do recolhimento, ou se para o pagamento e correspondente comprovação”, não devendo prevalecer a decisão que considerou deserto o recurso (cf. Id. no 68705482 - pág. 5).
No mais, reeditam as razões dos Embargos de Declaração interpostos contra a decisão monocrática que, ante o reconhecimento da deserção, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, repetindo que a decisão proferida em 21/02/2020 já havia recebido, conhecido e admitido a interposição recursal, autorizando o seu processamento, sendo, inclusive, certificado no mesmo dia 21/02/2020 pela Secretaria que o preparo recursal havia sido devidamente efetivado.
Afirmam que, diante disso, “aguardava(m) serenamente a designação de data para julgamento, pois acreditava(m) na regularidade do processo publicada pelo próprio Tribunal (e,) paralelamente, considerando que a decisão que recebeu o agravo e autorizou seu processamento, indeferiu a liminar, os agravantes opuseram Embargos de Declaração com pedido de reconsideração, os quais foram acolhidos”, sendo posteriormente interposto recurso de agravo interno pela parte adversa, que foi desprovido (cf. Id. no 68705482 - pág. 7/8).
Prosseguem dizendo que, “após a decisão que julgou o agravo interno, não houve interposição de recurso pelas partes, sobrevindo a decisão Id. 57255962, que determinou à serventia que procedesse a retificação dos polos, e ao mesmo tempo induziu os Agravantes a inexatidão, tanto é que naquela mesma decisão constou Espólio como Agravante e José Maria Scoton e Rogério de Oliveira Justino Gerassi como Agravados”, operando-se a confusão quanto aos integrantes dos polos ativo e passivo do recurso e obstando o cumprimento da ordem (cf. Id. no 68705482 - pág. 8).
Reafirmam que não há falar em comprovação extemporânea do recolhimento do preparo, já que “o Sistema de Emissão de Guias só permite a emissão de guia após a regular distribuição da ação ou recurso (pelo Sistema PJe), de modo que a guia seja automaticamente vinculada ao processo já distribuído, o que implica em justo impedimento à comprovação do preparo no ato da interposição do recurso”, procedimento este, inclusive, regulado por meio da Portaria no 844/2018-PRES/TJMT, que autoriza a juntada aos autos da guia e do comprovante de pagamento no prazo máximo de 5 dias, sendo que os agravantes o fizeram no dia seguinte ao protocolo do recurso.
Em outra frente, dizem que o “agravo de instrumento foi protocolado no dia 20/02/2020 e efetivamente distribuído em 21/02/2020”, conforme certificado no campo “última distribuição” da folha de rosto do recurso, sendo que, “no mesmo dia da distribuição e dentro do prazo estabelecido no § único do Artigo 2o da Portaria no 844/2018-PRES a guia e o comprovante do preparo recursal foram devidamente juntados aos autos, Id. 34825498” (cf. Id. no 68705482 - pág. 11/12).
Alegam haver divergência entre as Câmaras deste Tribunal de Justiça acerca da matéria em discussão – prazo para recolhimento do preparo, invocando acórdão em sentido contrário proferido pela eg. 2a Câmara de Direito Privado, concluindo que o entendimento aplicado no presente caso encontra-se ultrapassado e que, “no formato em que foi lançado, o Provimento, a Portaria e a Resolução negam vigência ao artigo 1.007, do CPC e desrespeita(m) o princípio da hierarquia das normas” (cf. Id. no 68705482 - pág. 14).
Afirmam, ainda, que “os Agravantes estão estabelecidos no Estado de São Paulo e seguem o fuso horário de Brasília”, sendo que, “segundo a Resolução da CMN 2.932, de 2020, as agências de bancos múltiplos tem atendimento obrigatório das 12h às 15h”, concluindo que “o presente agravo fora distribuído após o fechamento dos bancos (id. 34636497 – às 15h06min), o que impossibilitou ainda de proceder ao recolhimento no mesmo dia, mesmo, após os 60 minutos previstos no Manual dos Procedimentos de Arrecadação do Foro Judicial – PJE do Poder Judiciário do Mato Grosso, ampliado pela Portaria 844/2018 – PRES para 5 dias” (cf. Id. no 68705482 - pág. 16).
Ressaltam que a perícia técnica determinada pela instância de origem foi realizada em 06/10/2020, e as partes apenas aguardam a designação de audiência para oitiva de testemunhas faltantes.
Por fim, aduzem que não tem cabimento a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, seja porque não se caracterizam como protelatórios os Embargos de Declaração interpostos pelos agravantes para sanar omissões e contradições na decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, seja porque não houve a devida fundamentação para a aplicação de referida multa.
Assim, sustentando a plausibilidade do alegado, consistente no regular e tempestivo recolhimento do preparo recursal, bem como o perigo da demora, em razão da iminência de ser cumprida a liminar de reintegração de posse nos autos de origem, com “risco em colocar projeto sério, executado ao longo dos anos de posse, com investimentos que margeiam um milhão, nas mãos de administradores oportunistas de taperas, verdadeiro mocambo, casebre ou favela rural, enfim grande propriedade improdutiva, segundo certidão do INCRA, de acordo com as imagens comparativas colacionadas”, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo Interno ou que seja deferida liminar antes da prévia oitiva da parte adversa, “a fim de evitar cumprimento da decisão de reintegração de posse já proferida pelo MM. Juiz a quo, enquanto não houver o trânsito em julgado do presente recurso ou enquanto estiver pendente a perícia”; no mérito, pedem o provimento do Agravo Interno, com o reconhecimento de que o preparo foi regularmente recolhido, ou para que seja “concedido prazo de 5 (cinco) dias para que os Agravantes recolham em dobro o valor do preparo” (cf. Id. no 68705482 - pág. 25).
A decisão vinculada ao Id. n. 69687498 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão, exclusivamente em razão do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, consubstanciado na iminência do cumprimento do mandado de reintegração de posse, cuja expedição já havia sido ordenada pelo Juízo singular após a notícia do não conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento por deserção (cf. Id. no 41190318 dos autos de origem), facilmente evidencia o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A parte agravada apresentou contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 74766458).
É o relatório.
Os agravantes JOSÉ MARIA SCOTON e ROGÉRIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI não comprovaram o recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, ocorrido na data de 20/02/2020, às 15h06min (cf. Id. no 34636497), como manda o art. 1.007, caput, do CPC, vindo a fazê-lo somente em 21/02/2020 (cf. Id. no 34855521/34855522 e 34969953), contudo na forma simples, instruindo os autos com cópia do respectivo comprovante de pagamento, por meio de petição protocolizada também em 21/02/2020 (cf. Id. no 34825498).
A decisão vinculada ao Id. no 57255962 determinou a intimação dos agravantes para recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.
Intimados, os agravantes deixaram transcorrer o prazo conferido sem qualquer manifestação (cf. Id. no 59168464).
Em seguida foi proferida a decisão de deserção, contra a qual a parte agravante interpôs o presente recurso.
Sobre o recolhimento do preparo no dia seguinte ao da interposição do recurso, a Súmula no 484 do STJ consolidou a seguinte orientação jurisprudencial:
Súmula no 484/STJ - Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário.
Admito, pois, que os agravantes possuem razão ao apontar o desacerto da decisão que não conheceu do agravo, pois o preparo foi recolhido no dia 21.02.2020, ou seja, no seguinte ao dia da interposição do recurso, que foi protocolizado após o fim do expediente bancário, mas dentro do expediente forense, no dia 20/02/2020, às 15h06min (cf. Id. no 34636497).
Além disso, o preparo e a comprovação foram realizados dentro do prazo de 5 dias estabelecido no art. 2o da Portaria no 844/2018-PRES/TJMT, que vigorava na data do ato.
Assim, melhor analisando a questão, reconheço o desacerto técnico da decisão agravada, e, em sede de retratação, revogo integralmente a decisão de Id. n. 60199456 que julgou o recurso deserto.
Intimem-se as partes e, preclusas as vias recursais, à nova conclusão, para apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator